Tribunal: TJPA
Processo: 0810694-86.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810694-86.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DO ROSARIO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA FRAÇÃO DE TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Acará/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, a correção da fração da tentativa para 1/2 e a isenção da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(ii) saber se a fração da causa de diminuição da tentativa deve ser revista.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena deve observar critérios legais e constitucionais, sendo cabível sua revisão em caso de ilegalidade manifesta ou afronta ao princípio da proporcionalidade. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos, conforme dispõe a Súmula 17 do TJPA. No caso, afastam-se as valorações negativas da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, restando apenas a circunstância do delito como desfavorável, o que impõe a readequação da pena-base para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente identificada. Diante do novo cenário e observando o teor

da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, a pena intermediária é fixada em 2 (dois) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

5. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido. No caso, o recorrente chegou próximo da consumação do delito, o que justifica a redução na fração mínima de 1/3, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A pena final é fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 9 (nove) dias-multa. Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, adequada à nova reprimenda.
7. A pena de multa é prevista cumulativamente no tipo penal, não cabendo sua isenção. Além disso, já se encontra fixada em patamar proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

IV- Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea.

2. A fração da tentativa deve ser aplicada conforme a proximidade da consumação do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, §2º, “c”, 59, 155, §4º, I.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §2º, “c”, 59, 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 17; STJ, Súmula 231; STF, HC 94234, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 670952/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.491.677/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos do Rosario Lima
, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Acará/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria basilar, com redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ainda, a correção da fração da tentativa para 1/2 e isenção da pena de multa (Num. 20925323 - Págs. 1 a 8).

As contrarrazões foram pelo improvimento do recurso (Num. 20925325 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja reformada a pena base aplicada ao crime de furto, tendo em vista a valoração negativa equivocada do vetor culpabilidade, motivos e consequências do crime, mantendo-se, no entanto, os demais termos da sentença condenatória.
(Num. 23326744 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR E DA FRAÇÃO DA TENTATIVA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 20925308 - Págs. 5 a 6):

O réu possui antecedentes criminais (ID 95097945), mas por se tratar de ações penais em andamento, não serão valorados negativamente.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil
;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam, pelo fato de ter o agente invadido o estabelecimento da vítimas para efetuar a prática criminosa; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da penabase em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que ATENUO a pena em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos 03 (três) e 15 (quinze) dias. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem valoradas.

Milita em favor do réu a causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), razão pela qual ATENUO a pena em 1/3 (01 ano 06 meses e 10 dias), passando a dosá-la em 01 ano 06 meses e 10 dias de reclusão. Não há causas de aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 01 (um) ano 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo previsto no art. 50, ambos do Código Penal. (...)”

V – Disposições Finais: A pena de reclusão deverá ser cumprida, portanto, em regime inicialmente aberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c §3º, do Código Penal. Diante da fixação do regime, revogo a prisão preventiva do condenado, devendo a secretaria expedir o competente alvará, devendo o réu ser posto imediatamente em liberdade se por al não deva permanecer preso. Diante da quantidade da pena aplicada, e verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, I, II e III, do Código Penal, constata-se pertinente a conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, razão pela qual substituo pela pena restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, disposta no Artigo 43 c/c Artigo 46, §1º e §2º, todos do Código Penal, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 01 (um) ano 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Caberá ao Juízo da Execução Penal determinar o local para cumprimento da pena.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante
valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois houve a invasão de propriedade da vítima, merecendo maior reprovabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PENA-BASE – VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANTIDAS – MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA A EXASPERAR A REPRIMENDA INAUGURAL – REGIME FECHADO – INVIABILIDADE DE ABRANDAMENTO – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. A prática de crime durante a execução penal e em gozo da liberdade provisória reflete a intensidade de dolo na conduta do agente e a censurabilidade acentuada do comportamento adotado, constituindo fator hábil a justificar a exasperação da pena basilar em virtude da moduladora da culpabilidade.
A invasão de domicílio não constitui elemento do crime de furto, pois este cuida apenas da subtração de coisa alheia móvel, não sendo essencial, para sua consumação, que o agente adentre em propriedade pertencente à vítima, de modo que tal comportamento afronta o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, merecendo a vetorial das circunstâncias do crime ser reputada desfavorável ao sentenciado
. Tratando-se de réu reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta impositivo o regime inicial fechado, ainda que a reprimenda final seja inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

(TJ-MS - APR: 00013032420198120018 Paranaíba, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2022) (grifei)

Desse modo, preservo negativado tal vetor.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de anos de e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, no que passo a reduzir a pena em 1/6, observando, entretanto, os limites da Súmula n° 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, redimensiono a pena intermediária para 02 (dois) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, também objeto recursal, foi reconhecida a minorante da tentativa, sendo aplicada a fração mínima de 1/3.

A defesa, por sua vez, pleiteia a concessão da fração 1/2.

Pois bem.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter

criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição

(STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

In casu
, verifico, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que o ora recorrente chegou bem próximo da consumação do delito – pois entrou no estabelecimento, já havia separado a extensão de fio, e estava tentando arrombar a porta dos fundos da casa, quando foi surpreendido pelos policiais -, o que autoriza a aplicação da fração mínima de diminuição.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

4. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já haviam cortado os fios de cobre do poste e já se preparavam para fugir, quando abordados pela polícia, chegando muito próximo à consumação do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado.
A alteração do referido quantum de diminuição encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do furto.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado,
sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).

- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.

- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 604.895/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Desse modo, preservo a fração de diminuição em 1/3, e fixo a pena final do recorrente em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 09 (nove) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, a condição financeira do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, realizada pelo juízo
a quo
, devendo, entretanto, ser adequado ao período da nova reprimenda.

3- ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, eis que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2025